Tribunal: STF
Processo: Ext 1045
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. PARAGUAI. TRATADO.
   ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES.
   DUPLA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS
   FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO.
I - Há dupla
   tipicidade no crime de associação para o tráfico ilícito de
   entorpecentes e ausência de prescrição sob a perspectiva de ambas
   as legislações.
II - Presentes os requisitos formais do
   pedido.
III - Extradição deferida, observado o art. 62 da Lei
   6.815/80.